Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-85.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012497-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.690.950/0001-28 (REPRESENTANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012497-85.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE -
TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC – RECURSO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012497-85.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Galdino, Sguarezi & Vieira Advogados Associados,
de decisão que na Impugnação ao Crédito oposta pelo
Banco do Brasil S.A.
no bojo da Recuperação Judicial promovida por Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Explica que a Impugnação à Relação de Credores ofertada pelo Banco do Brasil S.A. no bojo da recuperação judicial promovida pela Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., foi julgada improcedente, contudo o MM. Magistrado deixou de aplicar o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalta que na impugnação ao crédito, o banco agravado pretendia a exclusão do crédito na classe garantia real no valor de R$ 4.349.556,77 (quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) e a majoração do crédito da classe quirografária para R$ 1.939.778,29 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Requer o provimento do recurso a fim de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contraminuta (id 16292493).

O recurso foi julgado em 30/09/2019 e, à unanimidade, dado parcial provimento para majorar a verba honorária de R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00. (id 21817095)

Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos. (id 28050458)

Interposto Recurso Especial, a ora agravante sustentou violação aos artigos 489, I e 1.022, I, do CPC e divergência jurisprudencial, porquanto os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, contudo, referido recurso teve seu seguimento negado (id 37919997).

Apresentado Agravo em Recurso Especial (id 43824457), o recurso foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, porém, por se tratar de matéria afeta a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos, determinou
“a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão dos recursos repetitivos, observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040 do CPC/2015”
(id 76535971).

Com o julgamento do Tema 1.076, em 16/03/2022, o Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012497-85.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se ser desnecessária a intimação das partes para manifestação acerca da discussão devolvida a exame para esta c. Câmara – fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais – porquanto sobre tal, já foi oportunizado as partes apresentar suas razões e contrarrazões em sede de Recurso Especial.

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp (Tema 1076/STJ), no que tange ao alcance da norma disposta no § 8, do art. 85, do CPC.

Na hipótese, o Banco do Brasil S.A. apresentou Impugnação ao Crédito, no bojo da Recuperação Judicial promovida pela Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., na qual postulou que o crédito com garantia real arrolado na lista de credores, no valor de R$ 4.349.556,77 (quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), fosse excluído da recuperação judicial, por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, bem assim postulou pela majoração do crédito quirografário arrolado no valor de R$ 1.820.749,02 (um milhão, oitocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos) para R$ 1.939.778,29 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

A impugnação foi rejeitada e o impugnante condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 30/10/2019, entendeu por manter o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, vale dizer, a regra da equidade estabelecida no § 8º, do art. 85, do CPC, porém, majorou a verba de R$ 5.000,00 para R$ 50.000,00. Assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC.

Mantida a forma equitativa para fixação dos honorários advocatícios, é o caso de majorar o valor dada a natureza e a importância da causa.

No Recurso Especial, a parte suscitou ofensa ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbências, se de forma equitativa (§ 8º do dispositivo), nos termos do v. acórdão, ou em percentual previsto no referido § 2º.

Sucede que
em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Pois bem. É inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada improcedente, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Na hipótese, o Banco do Brasil S.A. postulou pela exclusão do crédito arrolado na classe garantia real, no valor de R$ R$ 4.349.556,77 e, de outra via, requereu a majoração do crédito lançado na classe quirografária no valor de R$ 1.820.749,02 para R$ 1.939.778,29.

Assim, com a improcedência da Impugnação, era mesmo o caso de fixar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, § 2º, do CPC.

A exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Logo, verifica-se que o v. acórdão encontra-se em dissonância com as teses fixadas pela Corte Superior, razão pela qual se impõe o provimento do recurso para fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma, é o caso de realizar o juízo positivo de retratação para dar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
exerce-se o juízo de retratação e dá-se provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que elevo para 11%, pela sucumbência recursal.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022